Tribunal: TJSP
Processo: 0000230-74.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Art. 157, §2o, II, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando os réus às penas de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 90 dias-multa (réus Luan e Danilson) e 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 75 dias-multa (réu Dácio). Condenações mantidas. Materialidade do crime

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Art. 157, §2o, II, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando os réus às penas de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 90 dias-multa (réus Luan e Danilson) e 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 75 dias-multa (réu Dácio). Condenações mantidas. Materialidade do crime demonstrada. Autoria inconteste. Réus presos em flagrante, logo após o cometimento do crime, com o simulacro de arma e a res furtiva. Apontados imediatamente pelas vítimas, como sendo os indivíduos que os roubaram momentos antes. Testemunha ocular que, em juízo, confirmou ter visto os réus abordando as vítimas na ocasião. Desnecessidade do reconhecimento de pessoas, conforme o art. 226, do CPP, quando não há dúvida da autoria. Entendimento do STJ. Concurso de agentes que aumenta o perigo do crime, independentemente de que os coautores desempenhem condutas distintas. Manutenção do aumento. Dosimetria. Reparos. Primeira fase. Aumento de 1/6 pelos maus antecedentes dos réus Luan e Danilson. Afastamento de incremento pela culpabilidade, que foi normal à espécie. Segunda fase. Ausência de agravantes ou atenuantes com relação aos réus Danilson e Dacio. Agravante da reincidência e atenuante da confissão parcial, do réu Luan, que se compensam, sendo circunstâncias igualmente preponderantes. Terceira fase. Aumento de 1/3 nas penas dos réus, pelo concurso de agentes, ficando as penas definitivamente fixadas em 6 anos, 2 meses e 20 dias (réus Luan e Danilson) e 5 anos e 4 meses (réu Dacio). Regime inicial que deve ser o fechado para o réu Luan, ante a quantidade de pena e a reincidência. Regime inicial, para os réus Danilson e Dacio, não reincidentes, que deve ser o semiaberto. Sentença reformada em parte. Recurso dos réus parcialmente providos.